Tribunal: STJ
Processo: 1031168-96.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983287 - MT (2025
/0249616-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P. ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - MT017536
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52607677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a324da8f-06bf-4570-a22e-122e55f0c7a6

4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52607677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a324da8f-06bf-4570-a22e-122e55f0c7a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983287 - MT (2025
/0249616-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: P. ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - MT017536
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51687478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:11:56
Código de Controle do Documento: 30742322-3f67-485a-b87a-c866c28442d9

4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivos relevantes citados:
. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em 26/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados
ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante alega que a decisão agravada teria aplicado
indevidamente a Súmula n. 284 do STF, visto que o recurso especial indicou os
dispositivos legais supostamente violados, mencionando os arts. 186 e 927 do CC, 1o
da
220 da CF e 19 da DUDH.
Lei n. 5.250/1967,
Documento eletrônico VDA51687478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:11:56
Código de Controle do Documento: 30742322-3f67-485a-b87a-c866c28442d9

Sustenta que demonstrou o dissídio jurisprudencial sobre liberdade de
imprensa e direito à informação, pois a controvérsia deveria ser analisada sob a ótica
da atividade jornalística e do interesse público das reportagens.
Afirma que o acórdão recorrido teria ignorado a condição de jornalista e o
caráter noticioso e investigativo das matérias, bem como a jurisprudência do STF e
do STJ acerca da proteção da crítica jornalística.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno e a
reconsideração da decisão monocrática e a submissão da matéria ao
colegiado. Pleiteia ainda a observância da justiça gratuita e a suspensão da
majoração dos honorários recursais até a decisão final.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 868.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reparação por danos morais em razão de
publicações ofensivas c/c tutela de urgência e obrigação de fazer, cujo valor da causa
foi fixado em R$ 62.700,00.
Conforme exposto na decisão de fls. 853-854, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a c
que a parte recorrente limitou-se a afirmar violação genérica as leis federais
relacionadas à liberdade de imprensa, mencionando a
e a
Lei n. 2.083/1953
além de apontar dispositivos constitucionais (arts. 5o, IV, V, X,
Lei n. 5.250/1967,
XIII, XIV, 220 e respectivos parágrafos) e fundamentos principiológicos.
Documento eletrônico VDA51687478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:11:56
Código de Controle do Documento: 30742322-3f67-485a-b87a-c866c28442d9

Assim, não indicou quais os dispositivos legais supostamente violados
pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação divergente nos arestos
comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados (alínea
) ou de eventual divergência jurisprudencial (alínea ) inviabiliza
a
c
o conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim
expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
Documento eletrônico VDA51687478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:11:56
Código de Controle do Documento: 30742322-3f67-485a-b87a-c866c28442d9

recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
destaquei.)
16/2/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51687478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:11:56
Código de Controle do Documento: 30742322-3f67-485a-b87a-c866c28442d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.287 / MT
Número Registro: 2025/0249616-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10311689620208110041
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P. ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - MT017536
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P. ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - MT017536
AGRAVADO
: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTONIO ROSA - MT005493
ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT023212O
Documento eletrônico VDA52588174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: b19fc2e8-07a9-4240-b4df-f10a1b748941

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: b19fc2e8-07a9-4240-b4df-f10a1b748941